Tribunal: STF
Processo: RE 1464932
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que, em ação civil pública, manteve a sentença que julgou procedente o pedido de padronização de atestados médicos emitidos em atendimento pelo Serviço Único de Saúde - SUS, em Porto Alegre, para que seja justificada a prescrição de fármaco ou insumo não constante nas listas de medicamentos fornecidos pelos entes públicos ou em desconformidade com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, garantindo aos pacientes a documentação exigida para ingresso judicial de pedidos de medicamento.



    O acórdão recorrido foi assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PADRONIZAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS EMITIDOS EM ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. A saúde é direito de todos e dever do Estado (artigo 196 da CRFB), incumbindo ao Poder Público garantir ao cidadão o acesso à assistência médica, farmacêutica e hospitalar, mediante a adoção de políticas públicas eficazes para a redução do risco das doenças e seus agravos. Em havendo omissão ou atuação deficiente das autoridades públicas competentes, caberá ao Judiciário, subsidiariamente, em face do conflito de interesses, deliberar sobre a existência, ou não, do direito a uma efetiva prestação na área da saúde. 



    2. A padronização de atestados médicos, emitidos por profissionais que atuam em postos de saúde, vinculados ao Sistema Único de Saúde, para fins de instrução judicial, é medida adequada para a concretização do direito à saúde, uma vez que a elaboração de laudo pormenorizado evitará que o cidadão protele o início de seu tratamento médico, agendando nova consulta, para obter documento indispensável à demonstração da necessidade de fornecimento de medicamento ou insumo não constante da lista de fármacos disponibilizados por entes públicos ou em desconformidade com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. 



    3. Na esteira da jurisprudência desta Corte, não é aplicável o critério de simetria, para a fixação de honorários advocatícios em sede de ação civil pública.” (documento eletrônico 253, p. 11)



    O recorrente alega, em suma, afronta aos arts. 2°, 5°, II e XIII, e 37 da Constituição.



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 684.612 RG/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral, DJe 7/8/2023), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, fixou as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”



    Assim, uma vez que a controvérsia em análise neste recurso está abarcada pelo julgamento do referido tema de repercussão geral, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator